Tribunal: STJ
Processo: 1028512-56.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982833 - MT
(2025/0249419-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGRICOLA ALVORADA S.A.
ADVOGADO
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
AGRAVADO
: GUSTAVO JOSE HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: AGRICOLA HM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - MT006218
YELAILA ARAÚJO E MARCONDES - SP383410
TARCÍSIO CARDOSO TONHA FILHO - MT024489
VICTOR CALDAS BRAGA - RJ249295
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. JULGAMENTO
. SUPRESSÃO DE
EXTRA PETITA
INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação do
do CPC e por suficiência do enfrentamento das questões
art. 1.022
relevantes.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão que autorizou o
levantamento integral de valores depositados em recuperação judicial, relativos a
contrato de compra e venda de soja.
3. A Corte de origem manteve a liberação dos valores e assentou a concursalidade
do crédito com base no
, da
e na tese do
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 1.843.332/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e nulidade por julgamento
em violação ao
II e
extra petita
art. 1.022,
III, do CPC; (ii) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo
interno; e (iii) saber se é possível o prequestionamento do
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54042931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 779fe485-6bcd-42bc-b66b-65a0d6fdd68f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem examina, de modo claro e objetivo, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todos os argumentos; os embargos de
declaração não servem para modificar o julgado (art. 1.022 do CPC).
6. O Superior Tribunal de Justiça não examina dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
7. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante do desprovimento do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inocorrente a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.747.598/SC,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

20/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.805.454/ES,
Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
13/10/2025;
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 1.772.759/PR,
Especial, julgado em 26/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 779fe485-6bcd-42bc-b66b-65a0d6fdd68f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982833 - MT (2025
/0249419-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGRICOLA ALVORADA S.A.
ADVOGADO
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
AGRAVADO
: GUSTAVO JOSE HUTHER - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: AGRICOLA HM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - MT006218

YELAILA ARAÚJO E MARCONDES - SP383410

TARCÍSIO CARDOSO TONHA FILHO - MT024489

VICTOR CALDAS BRAGA - RJ249295
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
JULGAMENTO
.
SUPRESSÃO
DE

EXTRA
PETITA
INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação do
do CPC e por suficiência do enfrentamento das questões
art. 1.022
relevantes.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão que autorizou o
levantamento integral de valores depositados em recuperação judicial, relativos a
contrato de compra e venda de soja.
3. A Corte de origem manteve a liberação dos valores e assentou a concursalidade do
crédito com base no
, da
e na tese do
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 1.843.332/RS.
Documento eletrônico VDA52109108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 8297bf34-3b3b-4db6-8f92-5bf10477b490

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e nulidade por julgamento
em violação ao
II e
extra petita
art. 1.022,
III, do CPC; (ii) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo
interno; e (iii) saber se é possível o prequestionamento do
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
examina, de modo claro e objetivo, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todos os argumentos; os embargos de
declaração não servem para modificar o julgado (art. 1.022 do CPC).
6. O Superior Tribunal de Justiça não examina dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
7. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante do desprovimento do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inocorrente a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.747.598/SC,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

20/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.805.454/ES,
Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
13/10/2025;
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 1.772.759/PR,
Especial, julgado em 26/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra a decisão de fls. 379-383, que conheceu do agravo para conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento, em razão da ausência de violação do
II e
art. 1.022,
III, do CPC, da suficiência do enfrentamento das questões relevantes pelo Tribunal a
, e da inviabilidade de modificação do julgado na falta de vício sanável.
quo
Alega a agravante que a decisão monocrática incorreu em error in
ao tratar nulidade absoluta por julgamento
como mera
judicando
extra petita
Documento eletrônico VDA52109108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 8297bf34-3b3b-4db6-8f92-5bf10477b490

omissão de argumento, sustentando violação do
do CPC; afirma supressão
art. 1.022
de instância e ofensa ao
da LINDB; aponta que os embargos de declaração
art. 20
eram a via adequada para sanar o vício e que a negativa de prestação jurisdicional
restou configurada.
Sustenta que o acórdão do Tribunal de origem decidiu fora dos limites do
pedido ao declarar a concursalidade do crédito em agravo de instrumento, cujo
objeto seria apenas suspender a liberação do valor controvertido.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo interno, com o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial, o
reconhecimento da violação do
do CPC, a anulação do acórdão dos
art. 1.022
embargos de declaração e a devolução dos autos ao Tribunal local para novo
julgamento; pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.
Contraminuta às fls. 413-415.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
autorizou o levantamento integral de valores depositados em recuperação judicial,
relativos a contrato de compra e venda de soja.
A Corte
manteve a liberação dos valores e assentou a concursalidade
a quo
do crédito com base no
, da
e na tese do
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 1.843.332/RS.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação do
II e III, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional e por julgamento
art. 1.022,
não sanado nos embargos de declaração.
extra petita
Documento eletrônico VDA52109108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 8297bf34-3b3b-4db6-8f92-5bf10477b490

Nas razões do agravo interno, sustenta que houve equívoco da decisão
agravada ao confundir nulidade absoluta por julgamento
com omissão,
extra petita
que o Tribunal de origem decidiu fora dos limites do pedido, que se configurou
ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
da LINDB, e que
art. 20
os embargos de declaração eram a via adequada para correção do vício; requer efeito
suspensivo.
Conforme consta na decisão agravada, afastou-se a alegada ofensa ao
II e III, do CPC porque o Tribunal de origem examinou, de modo claro e
art. 1.022,
objetivo, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia e rejeitou os embargos de
declaração por inexistência de vício sanável, não sendo exigível que o órgão
colegiado se pronuncie sobre todos os argumentos, bastando o enfrentamento das
questões relevantes. A decisão destacou, ainda, que a insurgência da recorrente
visava modificar o julgado, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
ao suposto julgamento
e à negativa de prestação jurisdicional, não há
extra petita
como afastar a conclusão de que houve prestação jurisdicional adequada, com
motivação suficiente e sem vício a justificar a anulação do acórdão dos embargos,
devendo ser mantida a fundamentação aplicada.
Nesse contexto, permanecem hígidos os fundamentos da decisão
monocrática, que concluiu pela inexistência de vício sanável e pela suficiência do
enfrentamento da matéria. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLANO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO
DEFICITÁRIA DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. ILEGITIMIDADE
ATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 373, I, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Documento eletrônico VDA52109108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 8297bf34-3b3b-4db6-8f92-5bf10477b490

SÚMULAS
7/STJ
E
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...]
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão
recorrido adota fundamentação suficiente para resolver integralmente a
controvérsia, ainda que contrária à pretensão da parte recorrente, em
conformidade com o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC). A análise
de todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, com
fundamentação clara e coerente, afasta a alegação de omissão, contradição ou
[...]
obscuridade (art. 1.022 do CPC).
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.747.598/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
23/10/2025,

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
APOSENTADORIA
SUPLEMENTAR.
CESSAÇÃO
DE
PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. VÍCIO
EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À RESOLUÇÃO.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos
. [...]
interesses da parte
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.805.454/ES,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025,
destaquei.)

De mais a mais, quanto ao pedido de prequestionamento do
o, LIV e
art. 5
LV, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame
de dispositivos constitucionais, ainda que manejados para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (EDcl
Documento eletrônico VDA52109108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 8297bf34-3b3b-4db6-8f92-5bf10477b490

nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos
relatora
EAREsp n. 1.772.759/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
.
1/4/2025)
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do agravo interno, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52109108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:57
Código de Controle do Documento: 8297bf34-3b3b-4db6-8f92-5bf10477b490

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.833 / MT
Número Registro: 2025/0249419-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098486520248110003 10250040520248110000 10285125620248110000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRICOLA ALVORADA S.A.
ADVOGADO
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
AGRAVADO
: GUSTAVO JOSE HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: AGRICOLA HM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - MT006218
YELAILA ARAÚJO E MARCONDES - SP383410
TARCÍSIO CARDOSO TONHA FILHO - MT024489
VICTOR CALDAS BRAGA - RJ249295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
LIQUIDAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGRICOLA ALVORADA S.A.
Documento eletrônico VDA54010219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: be540aca-186b-4dc8-8241-4c636b3d6923

ADVOGADO
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
AGRAVADO
: GUSTAVO JOSE HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: VANESSA MARIANI HUTHER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: AGRICOLA HM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - MT006218
YELAILA ARAÚJO E MARCONDES - SP383410
TARCÍSIO CARDOSO TONHA FILHO - MT024489
VICTOR CALDAS BRAGA - RJ249295
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: be540aca-186b-4dc8-8241-4c636b3d6923